Tribunal: TJES
Processo: 0024491-74.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024491-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA BERNARDO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituições financeiras e empresa de cobrança, julgou improcedentes os pedidos, revogou liminar anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade da justiça. O autor sustenta ter quitado saldo remanescente de financiamento mediante pagamento de boleto no valor de R$ 9.500,00, posteriormente classificado como fraudulento, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores, inclusive em dobro, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras rés respondem objetivamente pelo pagamento de boleto fraudulento, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (ii) estabelecer se são devidas a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor pago, inclusive em dobro, e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento.

A responsabilidade objetiva pode ser elidida quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, §3º, I e II, do CDC.

A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O golpe do “boleto falso”, quando praticado por terceiro fora da estrutura das instituições financeiras, sem demonstração de falha sistêmica ou vazamento de dados, configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

O boleto pago pelo autor indicava beneficiário com denominação diversa daquela das rés, divergência facilmente constatável mediante conferência mínima dos dados do título, o que evidencia ausência de cautela e caracteriza culpa exclusiva da vítima.

O autor não comprova que os fraudadores tiveram acesso a seus dados contratuais por falha na segurança das instituições demandadas, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Inexistente falha na prestação do serviço e ausente nexo causal entre a conduta das rés e o prejuízo suportado, não se configuram os pressupostos para declaração de inexistência do débito, restituição de valores, simples ou em dobro, nem para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiro estranho à relação contratual, sem demonstração de falha na segurança do serviço bancário, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A divergência ostensiva entre o beneficiário do boleto e o credor contratual caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal.

Ausente falha na prestação do serviço, não são devidas a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores nem a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§2º e 11; 98, §3º; 99, §4º; 487, I. CDC, art. 14, caput e §3º, I e II; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 0002238-86.2021.8.08.0024, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25/03/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1016375-31.2023.8.11.0015, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJGO, Recurso Inominado Cível nº 5006916-76.2023.8.09.0116, Rel. Pedro Silva Correa, 4ª Turma Recursal, j. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIAO DA SILVA BERNARDO

contra

a r. sentença de fls. 259/260-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Vila Velha/ES, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO PAN S/A, INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER LTDA e BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento no art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida às fls. 50/51
.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
de fls. 264/276-v
, o recorrente alega, em síntese, que: (I) restou devidamente comprovado o pagamento do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para quitação do débito, sendo indevida a manutenção da cobrança; (II) houve falha na prestação do serviço das instituições financeiras demandadas, que devem responder objetivamente pelos danos suportados; (III) a sentença não valorou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o comprovante de pagamento do boleto; (IV) estão presentes os requisitos para condenação dos recorridos à restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (V) faz jus à indenização por danos morais em razão da indevida manutenção da cobrança e dos transtornos experimentados.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, declarando-se a inexistência do débito apontado, reconhecendo-se a quitação do financiamento,
ou, eventualmente,
condenando os recorridos à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
apresentada
s
pelo
Banco Pan S/A
no
ID. 10715325,
em que

impugna, inicialmente,

o
benefício da justiça gratuita concedido ao
recorrente. N
o mérito,
pugna pelo desprovimento recursal, sustenta
n
do
: (I) a validade do negócio jurídico celebrado e a regularidade das cobranças efetuadas; (II) a inexistência de comprovação do pagamento apto a quitar o débito; (I
II
) a ausência dos pressupostos para configuração de dano moral; (
I
V) a impossibilidade de restituição em dobro, ante a inexistência de má-fé, requerendo a manutenção integral da sentença.

Contrarrazões
apresentada
s
pelo
Banco Bradesco S/A
no
ID.
16739024
,
em que requer seja negado provimento ao recurso, alegando
: (I) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como emissor do boleto bancário, não sendo responsável pelo recebimento ou repasse de valores; no mérito, defende; (II) a ausência de comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (III) a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano; (IV) a não configuração de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento; (V) a impossibilidade de restituição de valores, especialmente em dobro, diante da ausência de má-fé, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
recorrido INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA, apesar de intimado (ID. 17733612), quedou-se inerte.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO RECORRENTE

Em sede de contrarrazões, o Banco Pan impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, alegando que a contratação de advogado particular e a suposta condição financeira do caminhoneiro seriam incompatíveis com a gratuidade.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar. A declaração de hipossuficiência firmada pelo autor goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi afastada por prova em contrário, ônus que lhe competia por força do previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a contratação de patrono particular, por si só, não constitui impedimento ao benefício, conforme disposto no artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil:
“a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
. O dispositivo, de redação inequívoca, não deixa margem a interpretações restritivas ou condicionadas.

Assim, mantém-se a
gratuidade da justiça
anteriormente deferida.

DO MÉRITO RECURSAL

Na origem, o autor narra ter firmado contrato de financiamento com o Banco Pan, estruturado em 48 parcelas de R$ 1.917,86, totalizando o valor de R$ 92.057,28. Alega que, após quitar 37 prestações, restando apenas 10 parcelas para o encerramento do vínculo obrigacional, teria sido contatado pela segunda requerida, Intervalor Cobrança, para a formalização de um acordo de liquidação integral do saldo remanescente pelo montante de R$ 9.500,00. Confiando na legitimidade do contato, realizou o pagamento em 22/06/2016, utilizando um boleto que indicava o Banco Bradesco como emissor técnico. No entanto, ao postular a baixa do gravame sobre o veículo, foi surpreendido com a informação de que o contrato permanecia em aberto e que o valor pago não ingressou nos cofres do credor, sendo o título de cobrança classificado como fraudulento.

Em suas contestações, os réus sustentaram a ausência de nexo causal e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O Banco Pan argumentou que o boleto não foi gerado em sua plataforma e que o beneficiário constante no documento não guardava relação com a instituição. A empresa Intervalor arguiu ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito, destacando que a razão social no boleto era diversa da sua. O Banco Bradesco defendeu-se alegando ter atuado como mero emissor técnico do título, sem qualquer participação na relação de consumo subjacente.

O juízo singular acolheu as teses defensivas, concluindo que o autor não agiu com a cautela mínima necessária ao realizar o pagamento a um beneficiário com nome distinto do credor, revogando a liminar e julgando a lide improcedente. Inconformado, o autor apela buscando a reversão do julgado, invocando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
A análise da responsabilidade das instituições financeiras no sistema jurídico pátrio deve, obrigatoriamente, passar pelo crivo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente em seu artigo 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Tal regime dispensa a comprovação de culpa por parte do agente, fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucros com uma atividade econômica deve arcar com os riscos a ela inerentes. Todavia, essa responsabilidade, embora objetiva, não é absoluta, podendo ser elidida quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, §3º, I e II, CDC).

No âmbito das fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A distinção entre fortuito interno e externo assume, portanto, papel primordial para a atribuição do dever de indenizar no caso concreto. O fortuito interno é aquele evento que, embora imprevisível, está inserido no desdobramento natural da atividade explorada pelo banco, como falhas em sistemas de segurança, vazamento de dados ou clonagem de cartões.
Já o fortuito externo é o fato estranho à atividade, que não guarda relação de causalidade com o serviço prestado, rompendo o liame
causal
entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.

Ao transpor esses conceitos para a hipótese dos autos, verifica-se que o pagamento realizado pelo
recorrente
não decorreu de uma invasão sistêmica nos servidores do Banco Pan ou de uma falha na guarda de seus dados sigilosos por parte da Intervalor. O cenário fático revela, em verdade, a ocorrência de um golpe de engenharia social, comumente denominado "boleto falso", onde o estelionatário, agindo fora da estrutura das rés, induz o consumidor a erro para que este realize voluntariamente a transferência de valores a um terceiro estranho à lide.

A jurisprudência
deste Tribunal e dos demais Tribunais Estaduais pátrios
tem sido
criteriosa
ao apontar que, se os dados do boleto apresentam divergências claras de beneficiário e o consumidor negligencia a conferência mínima desses itens, configura-se a culpa exclusiva da vítima, excludente prevista no CDC:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO INDUZIDO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO
[...]
.
(APELAÇÃO CÍVEL 0002238-86.2021.8.08.0024. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Julg: 25/03/2025).

[...]
GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
[...].

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163753120238110015, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)
.

A análise detida do
s dados contidos no
boleto pago pelo apelante demonstra que o documento possuía vícios que seriam facilmente detectáveis mediante uma observação diligente. O autor mantinha relação contratual com o "Banco Pan S/A" e supostamente negociara com a
"Intervalor Cobrança Gestão de Crédito e Call Center Ltda".
Entretanto, o título de cobrança que lhe foi enviado indicava como cedente a entidade
"Intervalores Administradora e Cobranças Ltda".
Essa divergência nominal entre o credor original e o beneficiário do boleto constitui sinal de alerta inequívoco para qualquer homem médio.

A existência de fraude por "phishing" ou engenharia social, quando o consumidor fornece seus dados ou aceita propostas de terceiros sem verificar a origem, é classificada como fortuito externo. Para que houvesse a condenação das rés, o autor deveria ter provado que os fraudadores tiveram acesso ao seu contrato por meio de vazamento de dados nos sistemas das apeladas, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta maneira,
deve ser afastada
a pretensão
recursal relativa a
declaração da inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos, bem como é ilegítima a pretensão de que as requeridas reembolsem o valor de R$ 9.500,00 ao autor, caso não
fosse
declarada a inexistência da dívida, haja vista
a natureza da fraude perpetrada contra o recorrente decorrer de fortuito externo,
na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo
integralmente a sentença.

Em consequência do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata em favor dos patronos das apeladas, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Fica, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em observância ao artigo 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.